Tribunal: TJDFT
Processo: 0004737-67.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004737-67.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA., WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA APELADO: JOSEMAR LEANDRO RODRIGUES, WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA D E S P A C H O Diante do princípio da não surpresa e com base no art. 10 do CPC, intime-se a ré WGS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA a fim de que se manifeste a respeito do possível reconhecimento da inadmissibilidade do recurso adesivo por ela interposto, tendo em vista que não houve apelação da parte autora e por verificar que o art. 997, §1o, do CPC, não prevê a possibilidade de interposição de recurso adesivo à apelação do corréu. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator